Tribunal: TJDFT
Processo: 0709384-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0709384-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Tarcísio Franklim de Moura contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade sob os seguintes fundamentos: (i) não há fatos novos a serem analisados; (ii) o argumento de utilização do sistema informatizado não é capaz de afastar a execução da sentença, a qual não se encontra embasada na inexecução do contrato; (iii) a obrigação está consolidada e constituída por sentença transitada em julgado (ID 60074439 dos autos de origem). Em suas razões recursais, sustenta o agravante ter sofrido condenação com base em supostas irregularidades em contratos assinados pelo BRB – Banco de Brasília S/A com a empresa BDO – Directa Consultores S/C Ltda, em sua gestão no cargo de Presidente da instituição financeira referida. Salienta que, conforme informação prestada pelo próprio Banco, o sistema de software instalado pela empresa BDO – Directa Consultores S/C Ltda para execução dos Projetos denominados Fluxo de Caixa, GAP Analyis/VaR (Value at Risk) e Gestão de crédito continuam sendo utilizados pela instituição financeira. Diante disso, defende inexistir qualquer dano ao erário em razão da execução dos contratos firmados com a empresa em questão. Assevera, ainda, que, para a configuração dos atos de improbidade administrativa previstos no artigo 10 da Lei n. 8.429/92 exige-se a presença do efetivo dano ao erário, inexistente no presente caso. Conclui, assim, que, inexistente dano à instituição financeira, a execução deve ser extinta. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo aos IDs 15652845 e 15652846. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a plausibilidade do direito invocado. A exceção de pré-executividade é admitida como meio de defesa do executado no Direito Brasileiro para permitir, independentemente da oposição de embargos à execução, a arguição de vícios flagrantes do título, lastreados em matérias de ordem pública, comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória. Nesse contexto, trata-se de incidente com finalidade específica, destinado ao exercício da defesa de “matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. III, 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 678). Consoante lição de Arruda Alvim, pode ser conceituada como a: técnica pela qual o executado, no curso do próprio procedimento executivo, e sem a necessidade de observância dos requisitos necessários aos embargos do devedor ou da impugnação, suscita alguma questão relativa à admissibilidade ou à validade dos atos executivos, que poderia ser conhecida de ofício pelo juiz. Para tanto, exige, a jurisprudência, que a questão a ser suscitada esteja dentre aquelas que poderia ser conhecidas ex officio pelo juiz, e que, ademais, não seja necessária dilação probatória para sua solução. Caso contrário, ausente alguma dessas condições, não se admite alegação da matéria pela via da exceção de pré-executividade, cabendo, ao devedor, manejar embargos ou impugnação. (Novo contencioso cível no CPC/2015, São Paulo: RT, 2016, p. 427). Com efeito, são esses os requisitos exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. 1. ANÁLISE DO MÉRITO DO APELO EXTREMO POR PARTE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 123/STJ. 2. DISCUSSÃO SOBRE A ILEGITIMIDADE PASSIVA E ADULTERAÇÃO FRAUDULENTA DO TÍTULO QUE EMBASA A EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO DESSE DEBATE NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA 284 DO STF. 4. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cabe ao Presidente da Corte local examinar a admissibilidade do recurso especial, o que por vezes implica exame superficial do próprio mérito, não significando usurpação de competência. Assim dispõe a Súmula 123/STJ: "a decisão que admite, ou não, o recurso especial deve ser fundamentada, com o exame dos seus pressupostos gerais ou constitucionais." 2. De fato, "a exceção de pré-executividade pressupõe os seguintes requisitos: (a) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é necessário que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Verificando-se que as questões postas pela parte são controvertidas e necessitam de prova para perfeita elucidação, deve ser suscitada em sede de embargos de devedor" (AgRg no Ag 1.176.665/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, unânime, DJe 19/5/2011). 2.1. No caso, não há como alterar a cognição da instância ordinária que entendeu pelo descabimento da exceção de pré-executividade para discutir a existência de adulteração fraudulenta no cheque e, como consequência, a ilegitimidade passiva do agravante, porquanto tal discussão ensejaria o reexame do substrato fático-probatório dos autos. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1260669/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018); AGRAVO INTERNO SUBMETIDO AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO. CABIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é cabível exceção de pré-executividade com base na iliquidez do título executivo, desde que desnecessária dilação probatória (v.g. REsp 1.485.797/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 5/2/2015; AgRg no Ag 1297160/TO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 13/8/2012; REsp 803.351/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ de 12/2/2008). ... 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 978.154/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018) (grifo nosso); PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DISCUSSÃO DO VALOR DO ALUGUEL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO OFERECIMENTO A TEMPO E MODO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DO INCIDENTE. DECISÃO MANTIDA. 1 – A Exceção de Pré-Executividade é via estreita, cabível somente à arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo Juiz. 2 – A discussão, em sede de Ação de Conhecimento, do valor do aluguel que embasa o contrato de locação objeto de Execução, ao argumento de que apurado a maior em determinado período, não remete à ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, mas a eventual excesso de execução, tema passível de discussão em sede de Embargos à Execução, nos termos do art. 745, III, do CPC, e não de Exceção de Pré-Executividade. Destarte, não autorizado o exame da matéria em sede de Exceção de Pré-Executividade e não oferecidos Embargos à Execução oportunamente, acarretando a preclusão do tema, escorreita se mostra a rejeição do incidente. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão n.813057, 20130020291234AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/08/2014, Publicado no DJE: 25/08/2014. Pág.: 164) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. DISCUSSÃO OBJETO DE EMBARGOS. 1. As alegações dos Agravantes acerca do excesso de execução são matérias próprias de discussão em embargos do devedor, não podendo fundamentar pedido formulado em sede de exceção de pré-executividade, que exige prova pré-constituída das alegações do excipiente. 2. Recurso não provido. (Acórdão n.774167, 20130020303497AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/03/2014, Publicado no DJE: 03/04/2014. Pág.: 87) (grifo nosso) Firmadas tais premissas, verifica-se que a situação vertente não se amolda às hipóteses de cabimento da exceção de pré-executividade, porquanto inexistentes vícios flagrantes do título, lastreados em matérias de ordem pública e ligados às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais. Como relatado, aduz o agravante que inexiste dano efetivo ao erário em razão do contrato firmado com a empresa BDO – Directa Consultores S/C Ltda, à época em que exercia o cargo de Presidente do BRB – Banco de Brasília S/A, uma vez que os sistemas informatizados instalados pela empresa contratada continuam sendo utilizados pela instituição financeira. Diante disso, defende que, inexistente dano à instituição financeira, a execução deve ser extinta. No entanto, revela-se inviável, em fase de cumprimento de sentença, analisar a tese alusiva à ausência de prática de atos de improbidade administrativa, previstos no artigo 10 da Lei n. 8.429/92, sob o argumento de inexistência de efetivo dano ao erário. Isso porque, a questão já restou dirimida por ocasião da prolação da sentença proferida na ação de improbidade administrativa, senão, confiram-se trechos dos fundamentos e dispositivo: (...) Mostra-se inafastável, consequentemente, a incidência, ao caso, da hipótese normada nos artigos 3o, 10, caput e inciso VIII e 11, caput, da Lei no 8429/1992, o que deve levar ao acolhimento da pretensão proemial, com a aplicação das reprimendas previstas no art. 12, inc. III, da mesma lei, com a estrita observância dos limites impostos pelo art. 460 do CPC. (...) Assim sendo, passo a discorrer a respeito do elemento subjetivo da conduta perpetrada pelos réus não alcançados pela prescrição, consignando que os réus Tarcísio Franklim de Moura, Ari Alves Moreira, Wellington Carlos Silva e Paulo Menicucci Castenheira, integrantes da Diretoria Colegiada do BRB à época dos fatos, atuaram de modo decisivo à causação dos efeitos agora em análise, assumiram conscientemente as conseqüências dos ilícitos em questão, o que substancia suas condutas como derivadas de dolo eventual, por terem participado de várias reuniões da Diretoria Colegiada do BRB, deixando de agir de modo a preservar os princípios da legalidade, moralidade e notadamente da probidade na prática dos atos em questão, como corretamente assinalou o autor. (...) Quanto ao mais, julgo procedente o pedido para condenar os réus Tarcísio Franklim de Moura, Ari Alves Moreira, Wellington Carlos da Silva e Paulo Menicucci Castanheira às sanções do art. 12, inc. III da LIA: a) à perda das funções públicas que eventualmente estejam a exercer e b) suspensão de seus direitos políticos por cinco anos. Condeno ainda os réus: c) ao pagamento de multa civil correspondente a 40 (quarenta vezes) o valor da última remuneração recebida por cada qual quando ainda em exercício na Diretoria Colegiada do BRB. d) Ficam os demandados proibidos de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de três (3) anos. (...) Os réus arcarão com o valor das custas. Sem honorários. Ad cautelam, submeto a presente ao reexame necessário a ser procedido pelo Egrégio TJDFT. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. (ID’s 14809089 e 14809091) Em grau recursal, a supracitada sentença restou mantida por esta 1a Turma Cível quanto à condenação do ora agravante (ID 14809093). Com efeito, analisada a matéria por decisão de mérito transitada em julgado, revela-se, pois, imutável, em decorrência da eficácia preclusiva da coisa julgada, conforme a exegese dos arts. 502 e 507 do CPC: Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. (...) Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Nesse sentido, confiram-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ação de cancelamento dos efeitos dos protestos c/c pedido de danos materiais e morais. PRESSUPOSTO NEGATIVO. COISA JULGADA. acórdão proferido pelo juizado especial cívl. IDENTIDADE DE PARTES. CAUSA DE PEDIR IMEDIATA IDÊNTICA. CAUSA DE PEDIR MEDIATA. SENTENÇA MANTIDA NA INTEGRALIDADE. 1. O instituto processual da coisa julgada consiste na característica atribuída à sentença judicial contra a qual não cabem mais recursos, tornando-a imutável e indiscutível. 2. O magistrado no reconhecimento da coisa julgada deve considerar o conjunto da postulação e observar o princípio da boa-fé (art. 322, § 2o, CPC). 3. Uma vez identificada a confluência das mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (§ 2o do art. 337 do CPC) quando reproduzida em ação anteriormente ajuizada (§ 1o do art. 337 do CPC), que já foi decidida por decisão transitada em julgado (§ 4o do art. 337 do CPC), tem-se reconhecida a coisa julgada. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1233868, 07152931520198070007, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ALGUNS CONTRATOS DESCRITOS NA PETIÇÃO INICIAL. QUESTÃO NÃO SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. CONDENAÇÃO DE TODOS OS CONTRATOS. COISA JULGADA. IMPGUNAÇÃO REJEITDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 3. Não há mais como adentrar no mérito da causa, ante a autoridade da coisa julgada material, que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, conforme assevera o artigo 502 do Código de Processo Civil. 4. A impugnação apresentada pela parte devedora, ora agravada, deve ser rejeitada. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1233525, 07125141120198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS PERICIAIS. TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO DOS PARÂMETROS DOS CÁLCULOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não é possível aplicar o item III do tema 955 do STJ, que prevê a necessidade de recomposição da reserva matemática por parte do beneficiário de aposentadoria, se o acórdão que transitou em julgado antes do referido tema excluiu o dever do participante de verter qualquer contribuição à PREVI. 1.1. Na modulação de efeitos realizada pelo Superior Tribunal de Justiça, não foi feita qualquer menção sobre a possibilidade de aplicar a tese 955 aos processos que já tenham sentença transitada em julgado com posicionamento diverso acerca da recomposição da reserva matemática. 1.2. De acordo com o art. 502 do Código de Processo Civil, a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. [...] 3. No tocante aos honorários advocatícios, foi observado nos cálculos o art. 85, §11, do CPC, não havendo razão para se falar em violação à súmula 111 do STJ. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1224092, 07189707420198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 27/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Nessa perspectiva, considerando que a execução deve estar adstrita ao título executivo, sob pena de ofensa à coisa julgada, não se mostra cabível, em sede de cumprimento de sentença, a discussão de questões atinentes aos direitos das partes já reconhecidos na fase de conhecimento. Por fim, como bem consignou o d. magistrado de primeiro grau, o argumento de utilização do sistema informatizado não é capaz de afastar a execução da sentença, a qual não se encontra embasada na inexecução do contrato. Por tais razões, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se o juízo de origem, dispensando informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de abril de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora